Tribunal: TJDFT
Processo: 0748070-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748070-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO CESAR DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da juntada da decisão do juízo de origem de ID ́s 28390994/28390995. 2. Deve-se aguardar a resposta do Juízo de origem com a devida retificação. Com isso, oficie-se ao juízo de origem para encaminhar a planilha retificada, conforme decisão. 3. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para análise de pedido de superpreferência constitucional de ID 22368897. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac